Tribunal: TJMT
Processo: 1035390-62.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035390-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELI TERESINHA BATISTA DA SILVA - CPF: 346.695.901-20 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA RECONHECIDA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
RECURSO PROVIDO.

Havendo necessidade da realização de prova pericial, este fato
torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de DECLARAR A inexistência dos débitos no importe de R$ 573,54 (quinhentos e setenta e tres reais e cinquenta e quantro centavos) , bem como determinar o refaturamento da conta do mês de mês 04/2022, refaturamento-se para a media dos últimos 12 meses; CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ)., e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID 88581641”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que seu consumo de água é na média entre 15 a 17m3 e o valor a ser pago é na média de R$51,00. Aduz que recebeu fatura muito acima de sua média, com vencimento em 11/05/2022, a qual “registrou o consumo de 66 m3 no hidrômetro Y19S039831 da Autora, cuja fatura alcançou o valor de R$ 573,54 (quinhentos e setenta e tres reais e cinquenta e quantro centavos), sem regular aumento de consumo dos serviços de água e esgoto prestado pela Concessionáira Ré, portanto de forma indevida”. Ao final, requereu a revisão da fatura, bem como indenização por dano moral.

A Reclamada, ora Recorrente, arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de produção de prova pericial, sob o argumento de que tal produção de prova é imprescindível para o julgamento dos autos. No mérito, sustenta a adoção de procedimento regular, com a realização de vistoria, bem como que o faturamento está de acordo com o registrado no relógio medidor. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035390-62.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Eli Teresinha Batista da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA RECONHECIDA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
RECURSO PROVIDO.

Havendo necessidade da realização de prova pericial, este fato
torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

Recurso Provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto
, JULGO parcialmente procedente

a pretensão contida no pedido inicial
para o fim de DECLARAR A inexistência dos débitos no importe de R$ 573,54 (quinhentos e setenta e tres reais e cinquenta e quantro centavos) , bem como
determinar o refaturamento da conta do mês de mês 04/2022, refaturamento-se para a media dos últimos 12 meses
;
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ)., e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID 88581641”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que seu consumo de água é na média entre 15 a 17m3 e o valor a ser pago é na média de R$51,00. Aduz que recebeu fatura muito acima de sua média, com vencimento em 11/05/2022, a qual “registrou o consumo de 66 m3 no hidrômetro Y19S039831 da Autora, cuja fatura alcançou o valor de R$ 573,54 (quinhentos e setenta e tres reais e cinquenta e quantro centavos), sem regular aumento de consumo dos serviços de água e esgoto prestado pela Concessionáira Ré, portanto de forma indevida”.

Ao final, requereu a revisão da fatura, bem como indenização por dano moral.

A Reclamada, ora Recorrente, arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de produção de prova pericial, sob o argumento de que tal produção de prova é imprescindível para o julgamento dos autos. No mérito, sustenta a adoção de procedimento regular, com a realização de vistoria, bem como que o faturamento está de acordo com o registrado no relógio medidor. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

É o Relatório.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

A controvérsia recursal reside se houve cobrança acima ou não da média de consumo da reclamante.

A Reclamante alega que as faturas questionadas nos autos estão acima de sua média de consumo. A Reclamada, por sua vez, sustenta que as faturas estão sendo cobradas de acordo com a leitura registrada no relógio medidor e que inexiste qualquer erro no faturamento por irregularidade no hidrômetro, conforme ordens de serviços juntadas em defesa.

Pois bem. De acordo com as ordens de serviço juntadas em contestação, verifico que em 29/03/2019 houve a troca do hidrômetro
Y12B205177 pelo hidrômetro Y19S039831, em razão do programa de substituição de hidrômetro; nas vistorias realizadas em 06/03/2021 e 13/01/2022 não foi encontrada irregularidades no cavalete e nem no relógio medidor.

Eis o histórico de consumo registrado na matrícula da autora:

De acordo com o histórico acima, as cobranças impugnadas nestes autos decorreram de leitura registrada no aparelho medidor.

Em consulta ao sistema PJE, observo que a autora já ajuizou 07 demandas, onde questiona o recebimento de faturas de água acima de sua média de consumo, conforme se vê no quadro abaixo:

Número do processo/Vara

Data distribuição

Faturas questionadas

Sentença/recurso

1005669-76.2021.8.11.0041

4a VARA CÍVEL DE CUIABÁ

24/02/2021

Fat. Venc. 11/12/2020; 16/06/2020;

Homologação de Acordo entre as partes

1007630-52.2021.8.11.0041

9a VARA CÍVEL DE CUIABÁ

09/03/2021

Fat. Venc. 02/2021; 03/2021;

Indeferimento da petição inicial

1039433-53.2021.8.11.0041

9a VARA CÍVEL DE CUIABÁ

06/11/2021

Fat. Venc. 02, 03,10 e 11/2021

Indeferimento da petição inicial

1051570-90.2021.8.11.0001

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

28/12/2021

Fat. Venc. 02, 03, 10,11,12/2021 e 01/2022.

Declarou a inexistência dos débitos 11/02/2021, 11/03/2021, 11/10/2021, com a respectiva devolução dos valores pagos a maior, a título de reparação por danos materiais, bem como determinou o refaturamento da conta dos respectivos meses refaturamento-se para a media dos últimos 12 meses; condenou a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 6.000,00.

Houve interposição de recurso pela Reclamada – incluso na pauta de julgamento do dia 16/05/2023 – Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos.

1035390-62.2022.8.11.0001

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

20/05/2022

Fat. Venc. 11/05/2022.

Declarou a inexistência dos débitos no importe de R$ 573,54 , bem como determinou o refaturamento da conta do mês de mês 04/2022, refaturamento-se para a media dos últimos 12 meses; condenou a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 6.000,00.

Houve interposição de recurso pela Reclamada – incluso na pauta de julgamento do dia 16/05/2023 – Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos.

1053983-42.2022.8.11.0001

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

30/08/2022

Fat. Venc. 06/2022 e 09/2022

Declarou a inexistência dos débitos relativos às faturas com vencimento nos meses de junho/2022 e setembro/2022, apenas naquilo que supere a média de consumo, fixada em R$54,95(...), devendo a reclamada promover o refaturamento; condenou a

parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$4.000,00.

Houve interposição de recurso pela Reclamada – incluso na pauta de julgamento do dia 22/05/2023 – Relator Dr. Jorge Alexandre

1013900-47.2023.8.11.0001

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

23/03/2023

Fat. Referente aos meses de 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023 e 03/2023.

Aguardando sentença.

De acordo com os dados da tabela acima, tem-se que a autora questiona/questionou o consumo de sua fatura de água desde as recebidas no ano de 2020 até as do corrente ano, sob a alegação de estarem acima de sua média de consumo.

Desta forma, considerando que todas as leituras questionadas foram registradas no hidrômetro Y19S039831 e que tal relógio permanece instalado na matrícula da autora, e, considerando as vistorias realizadas pela Reclamada, além das diversas demandas ajuizadas pela autora, entendo que só se torna possível chegar a um juízo adequado mediante prova técnica isenta, com perito designado pelo juízo
.

A respeito eis entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA
ACIMA
DA
MÉDIA
– PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – HIDRÔMETRO TROCADO – DISCORDÂNCIA DO CONSUMO POSTERIOR – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE ATÉ O PONTO DE ENTREGA – VISTORIA REALIZADA – DISCORDÂCIA DO CONSUMIDOR – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE
PERÍCIA
– INCOMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
INCOMPETÊNCIA
DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).
Revelando-se a prova pericial indispensável à aferição e apuração do real consumo de água, deve ser reconhecida a
incompetência
absoluta dos Juizados Especiais, diante da complexidade da causa.
Extinção do processo, de ofício, por
incompetência
ante a necessidade de
perícia
.
Recurso prejudicado.
(N.U 1009700-93.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

RECURSO INOMINADO – RELACÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA
ACIMA
DA
MÉDIA
– PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VISTORIA ATESTANDO VAZAMENTO INTERNO – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE
PERÍCIA
– INCOMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
INCOMPETÊNCIA
– RECURSO
PREJUDICADO
.
Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).
Revelando-se a prova pericial indispensável à aferição e apuração do real consumo de água, deve ser reconhecida a
incompetência
absoluta dos Juizados Especiais, diante da complexidade da causa, ainda mais quando há vistoria realizada que atestou a ocorrência de eventual vazamento interno.
Extinção do processo por
incompetência
ante a necessidade de
perícia
.
Recurso
prejudicado
.
(N.U 1007497-18.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, acolho a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023